Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Agravo de Instrumento n°: 1004838-25.2019.811.0000
VISTOS etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ALEXANDRE CORREA MENDES E OUTROS contra decisão proferida nos autos n° 0016836-49.2017.811.0041, que determinou a realização de perícia contábil com a finalidade de se apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação a título de diferenças de URV.
Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a liquidação por arbitramento, conforme determinado pelo juízo a quo, que designou perícia contábil com escopo de apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação a título de diferenças de URV contraria a r. sentença e acórdão da apelação/reexame necessários já transitado em julgado.
Argumentam que a sentença proferida nos autos da Ação Coletiva de Código 842254, determinou a incorporação do percentual de 11,98% à remuneração de todos os associados, o que foi confirmado em sede de apelação/reexame n° 75865/2015, que apenas retificou a sentença quanto ao índice de correção monetária.
Igualmente, defendem que uma vez transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva, o percentual devido aos agravantes a título de URV não pode ser rediscutido em sede de liquidação de sentença, razão pela qual se faz desnecessária a perícia contábil.
Em sede liminar, os agravantes postulam pela antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
Ao final, postula pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de cassar a decisão impugnada, determinando o prosseguimento do feito com a intimação do Estado de Mato Grosso para que proceda a imediata implantação do percentual de 11,98% aos agravantes.
É o relatório.
Decido.
Como visto, os Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão na qual o Juízo singular determinou a realização de perícia contábil para aferir o percentual de URV.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pelos Recorrentes será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4° do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos juntados e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a princípio, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, porquanto não se verifica a alegada ilegalidade da decisão recorrida.
Veja-se que, apesar de o ato sentencial, proferido na ação coletiva (cód. 842254), determinar a incorporação, à remuneração dos Recorrentes no percentual de 11,98%, a título de URV, determinou, claramente, que, com relação aos valores pretéritos, deve ser feita a liquidação da sentença, por arbitramento, dessa forma, necessária a realização da perícia.
Tem-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reexaminar o mencionado ato sentencial em sua integralidade, retificou-o, em parte, tão somente no que tange aos juros e correção monetária, ou seja, manteve a determinação da necessidade de liquidação e cumprimento de sentença, inalterados seus demais termos.
Não bastasse isso, as Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.
Nesse sentido:
[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015). (Destaquei)
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar vertido nestes autos de Agravo de Instrumento, e deixo de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado